Tribunal: TJES
Processo: 5000199-96.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Condomínio; Administração; Assembléia
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000199-96.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICHARD VALERIANO PIUMBINI
RECORRIDO: DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI - ME
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO DE ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR ARBITRAMENTO. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Embargos de Declaração nos autos n.º 5000199-96.2023.8.08.0012

Embargante: DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI - ME

Embargada: RICHARD VALERIANO PIUMBINI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a embargada não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI - ME
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão foi omisso ao analisar a impugnação à gratuidade de justiça;
b)
que nas contrarrazões houve impugnação ao pedido de gratuidade do recorrido;
c)
que como apontado, o recorrente/embargado ostenta duas formas de fonte de renda, além de ser advogado, bem como é proprietário de um veículo Mercedes-Benz e de outro imóvel o qual aluga para terceiros;
d)
que deve ser arbitrado o valor dos honorários, uma vez que caso seja aplicado nomontante de 10% sobre o valor da causa, os honorários serão irrisórios;
e)
que o acórdão deve ser reformado para negar a gratuidade de justiça ao recorrente e determinar o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID. 6516970) proferido, alegando a existência de vícios.

Compulsando com detença os autos percebo que a razão assiste ao embargante, explico.

O acórdão proferido por essa turma recursal deferiu a gratuidade de justiça ao recorrente RICHARD VALERIANO POUMBINI. Todavia, compulsando com detença os autos, tenho a decisão foi omissa quanto aos pontos alegados pelo recorrido/embargante, notadamente quanto à impugnação à gratuidade de justiça.

Isso porque como bem destacado nas contrarrazões e demonstrado por meio dos documentos acostados ao ID 4928854, o recorrente está em plena saúde financeira, recebendo mensalmente ganho que totalizam quantia superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Outrossim, como bem destacado pela parte embargante, o embargado é proprietário de um apartamento, além do que é objeto dos presente autos.

Esses fatos em conjunto revelam a plena saúde financeira do autor/embargante, ainda mais quando há de se considerar o fato de que não há nos autos prova de que seus ganhos estão comprometidos.

Desse modo, o indeferimento da gratuidade de justiça é a medida cabível no presente caso.

Noutro giro, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, tenho que a razão assiste ao recorrente, isso porque, embora o art. 55 da Lei 9.099/95 determine que os honorários serão arbitrados sobre o valor da condenação ou, não havendo, do valor corrigido da causa, ainda há de ser considerada a aplicação subsidiária do CPC, quando houver omissão legislativa.

Nesse sentido, mostra-se aplicável o disposto no art. 85, §8º do CPC, pelo valor da causa ser irrisório, de modo que deve o valor dos honorários sucumbenciais ser arbitrados pelo juiz.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

para sanar o vício do acórdão de ID 6516970 e indeferir a gratuidade de justiça do recorrente, nos termos da fundamentação supra, bem como para integrar a decisão para que onde se lê:

Condenação em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

Leia-se:

Condenação em custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1000,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)